Tribunal: TJMT
Processo: 0010230-54.2007.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010230-54.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (EMBARGANTE), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (EMBARGANTE), ODETTE CATHERINE LOUISE TRECHAUD - CPF: 594.778.811-04 (EMBARGANTE), FLAVIA GORI CURVO - CPF: 545.125.301-34 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO - CPF: 201.732.297-00 (EMBARGANTE), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (EMBARGANTE), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL —
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIO DE COMPENSAÇÃO – CORRESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COTA-PARTE DO MUNICÍPIO – COMPENSAÇÃO POR NOVA CESSÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO EM ESPÉCIE – LEI ESTADUAL N. 8.672/2007
— INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão e contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM AUGUSTO CURVO E OUTROS,
em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu, em parte e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes para manter a sentença que,
nos autos dos Embargos à Execução, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados no sentido de recalcular o montante do crédito, proceder à atualização e ter por reconhecida a ilegitimidade dos sócios.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de contradição (i) ao fundamento de que
“a mera falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária/solidária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN. Sendo indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.
Ainda, aduz que o pronunciamento foi omisso (ii) quanto à possibilidade de adimplemento mediante compensação e quanto ao disposto no artigo 5o da Lei 8.672/07 (expressa renúncia de qualquer defesa ou recurso administrativo).

Requer o pronunciamento quanto à contradição e omissões apontadas, com a reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id.

142172376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIO DE COMPENSAÇÃO – CORRESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COTA-PARTE DO MUNICÍPIO – COMPENSAÇÃO POR NOVA CESSÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO EM ESPÉCIE – LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento que, “dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária” (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Encargo não desincumbido no caso dos autos.

2.

A Lei Estadual n. 8.672, de 6 de julho de 2007, prevê expressamente que o pagamento correspondente à cota-parte do município será em espécie, o que coaduna com o termo de renúncia devidamente firmado entre as partes. Pretensão recursal na contramão da disposição legal e pactuação.

3.

A improcedência dos pedidos importa no julgamento com resolução do mérito.

4.

Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.
O ponto de insurgência se atém à alegação de que o
decisum
violou o ordenamento jurídico vigente, restando contraditório (i) ao fundamento de que
“a mera falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária/solidária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN. Sendo indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”
e, ainda, omisso (ii) quanto à possibilidade de adimplemento mediante compensação e quanto ao disposto no artigo 5o da Lei 8.672/07 (expressa renúncia de qualquer defesa ou recurso administrativo).

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“(...)
(i) Da responsabilidade e legitimidade dos sócios

(...)

Diversamente do que ponderam, considerando a presunção de certeza, veracidade e legitimidade da CDA, o encargo de afastar a responsabilidade tributária é do coobrigado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça mantém hígido entendimento proferido sob o rito dos repetitivos (Tema 108):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE.

(...) 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. (I)LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III, DO CTN. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2. A Primeira Seção desta Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1o.4.2009).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou não haver provas suficientes para afastar a responsabilidade do sócio.

4. Assim, acolhimento da pretensão recursal, a fim de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, somente poderia ser realizado mediante reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.444.301/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

(grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...) 2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.(...) 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.) (grifou-se)

Cabe, assim, aos apelantes o encargo da prova de que não incorreram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tribunal de Justiça.

De forma semelhante, é o que se reproduz nos enfrentamentos por este Sodalício:

(...)

Com efeito, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa do nome do corresponsável confere a ele a condição de provar que não praticou os atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, a simples presença do nome do sócio na CDA exequenda autoriza sua inclusão no polo como legítimo para responder a execução, na condição de corresponsáveis pelo tributo.

In casu
, verifica-se que, de tudo que consta arrolado na origem, os embargantes, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus da prova da reserva de responsabilidade.

Aliás, nota-se da origem que os elementos probatórios presentes nos autos dizem respeito exclusivamente a cálculos, compensação por carta de crédito e índices de atualização.

(ii)

Do adimplemento da cota-parte municipal mediante compensação por carta de crédito

(...)

A par dos fatos, tem-se que as partes, executante/apelado e executados/apelantes, firmaram acordo para quitação integral do débito, com a plena concordância dos devedores quanto a forma de pagamento da cota-parte municipal, ou seja, em espécie, de forma parcelada.

A legislação de regência das compensações (Lei n. 8.672, de 6 de julho de 2007), sem necessidade de muitas digressões, não sustenta a pretensão recursal, constando, expressamente, a forma do pagamento da cota-parte do ente municipal
, in verbis:

Art. 3o A apuração do valor correspondente à cota-parte do município ou do FUNDESMAT ocorrerá após a atualização da dívida e aplicação dos benefícios concedidos por esta lei, sendo que esse valor será pago, em espécie, e poderá ser quitado na forma dos parágrafos seguintes deste artigo.

§ 1o O valor poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) vezes, não podendo a parcela ser inferior a 10 (dez) UPF/MT.

§ 2o As parcelas serão pagas com periodicidade mensal e sucessiva e os seus valores serão atualizados de acordo com o índice de correção monetária e taxa de juros fixados na legislação tributária, sendo que a apuração dos seus valores e controle dos recebimentos ficam a cargo da Subprocuradoria-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado. (destaquei)

Exceção à regra legal dar-se-ia quer por outra disposição que venha a suplantar, quer pela anuência do ente público, situações que não aparentam ser o caso em hipótese.

Aliás, o artigo 2o trata da cota-parte a fim de instruir o próprio pedido administrativo de compensação. Pagamento que, conforme dispõe, será realizado à vista ou parcelado:

Art. 2o O pedido administrativo de compensação será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo:

I – à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários não inscritos na dívida ativa; (grifou-se)

Ainda, a redação do artigo 7o:

Art. 7o O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final.

§ 1o O parcelamento do valor da cota-parte do município, do FUNDESMAT e do FUNJUS condiciona a extinção do crédito tributário ou não tributário e torna obrigatória a assinatura de acordo entre as partes, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, pelo prazo do parcelamento (...); (grifou-se)

Com efeito, diante dos dispositivos que disciplinam e o pacto firmado entre as partes, impõe-se a manutenção do parcelamento e o devido pagamento das parcelas acordadas”.

(iii)

Da extinção do feito com resolução do mérito

Sustentam os apelantes que a sentença deveria ter extinguido o feito sem a resolução do mérito, a considerar a falta de interesse processual na manutenção dos embargos.

Com base no artigo 5o da Lei Estadual n. 8.672/07, argumentam que “a adoção dos benefícios previstos na Lei de Compensações, incluindo o parcelamento do montante relativo à cota parte municipal, previa a renúncia de qualquer defesa ou recurso administrativo, o que nos leva a concluir que a extinção do processo com julgamento do mérito foi indevida, uma vez que a mencionada norma não prevê a desistência de qualquer discussão judicial das obrigações tributárias” (sic) (id. 110660483, pág. 39).

Anotam, ainda, que restam controvertidos os valores a serem quitados a título da cota-parte municipal, havendo discordância a respeito dos números de parcelas em aberto e sobre o índice de correção monetária que deve ser utilizada. Sustentam, por isso, que a resolução do mérito impediria a apuração do devido
quantum debeatur
.

Em conjunto com o delineado no capítulo anterior, consta no próprio Termo de Confissão (id n. 110660486, pág. 2) que, no item “a” das disposições declaratórias, os apelantes anuem e declaram: “sou devedor dos valores acima demonstrados, renunciando expressamente a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, quando admitido na legislação tributária, bem como desistindo, com o presente, dos já interpostos”.

Logo, ante a expressa renúncia, acertada a conclusão a respeito da resolução do mérito, pela concordância quanto ao pactuado.

Além do mais, o Juízo a quo resolveu o mérito a partir da improcedência dos pedidos (art. 487, I, do CPC), não pela homologação da renúncia da parte (art. 487, III, c, do CPC), a incumbi-la, inclusive, aos encargos do artigo 90 do CPC. Se o mérito foi resolvido pela improcedência significa dizer que os pedidos formulados na ação foram apreciados e, ao fim, rejeitados.

Em qualquer caso, quer pela renúncia, quer pela improcedência, o mérito levado à apreciação foi resolvido.

Conforme indicado pelo Juízo a quo na sentença, as pretensões dos embargos eram (i) a ilegitimidade passiva dos sócios; (ii) a taxa de juros e correção monetária aplicáveis ao valor da cota-parte do município; e (iii) a oferta de nova cessão de crédito.

Quanto à pretensão ii, foi apreciada e rejeitada no sentido de ser devida a aplicação do disposto na Lei Estadual n. 7.098/98. De considerar, ainda, que não houve a devolução da matéria nesta sede de apelação, motivo pelo qual resta acobertada pela coisa julgada material.

Assim, por tudo, não prospera a discordância a respeito do
quantum debeatur
, vez que deliberado e precluso os índices a serem adotados, restando, tão só, a elaboração de novos cálculos.

Por fim, quanto aos números de parcelas em aberto, não foi objeto de impugnação, muito menos de análise na origem pelo Juízo a quo. Incabível, portanto, o seu exame por este Juízo ad quem, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância.

Tendo essas considerações em perspectiva, sem razão o apelo de falta de interesse processual, uma vez que as pretensões da origem foram apreciadas e julgadas improcedentes”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão, contradição e obscuridade – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em re19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022